Tribunal: TJDFT
Processo: 0736209-18.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS PERICIAIS. IMPUGNAÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento da parte ré, com pedido de efeito suspensivo, contra decisão proferida em ação de indenização por danos morais, materiais e estéticos, a qual fixou honorários periciais em 9.000,00.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) O agravante busca a redução do valor dos honorários periciais arbitrados; (ii) O pagamento da antecipação de 50% dos honorários periciais, na proporção de 25% para cada parte.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A fixação dos honorários periciais tem como parâmetros a razoabilidade e a proporcionalidade, devendo ser sopesados ante as circunstâncias específicas dos trabalhos a serem desenvolvidos, levando-se em conta o grau de complexidade da perícia e o tempo a ser despendido com os trabalhos.
4. Nos termos do art. 373 do CPC é dever do agravante infirmar o valor fixado pelo juiz de origem com elementos que efetivamente confirmassem o alegado excesso do valor ou desvio do padrão da prova pericial. Jurisprudência deste Tribunal de Justiça: “(...) 2. Incumbe à parte demonstrar que os valores cobrados pelo perito são excessivos, de sorte que, inexistindo prova das alegações, não há como reduzir o valor dos honorários fixados. (...)” (07518914720238070000, Relator: José Reis Soub, 8a Turma Cível, DJE: 16/4/2024.)
5. O adiantamento dos honorários periciais deve ser rateado igualmente entre as partes que fizeram o requerimento da perícia, nos termos do caput do artigo 95 do CPC.
6. A Portaria Conjunta no 101, de 10 de novembro de 2016, do E. TJDFT, modificada pela Portaria Conjunta 116 de 08 de agosto de 2024, regulamenta o pagamento e a fixação de valores de honorários de perito na hipótese de concessão do benefício da gratuidade judiciária prevendo limites aos honorários periciais, de forma a restringir apenas a execução dos valores com relação às pessoas beneficiárias da gratuidade judiciária. O beneficiário da gratuidade judiciária não está isento de pagar a integralidade dos honorários. Os valores que excederem o previsto na norma ficam sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do §3 do art. 98 do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
7. Recurso parcialmente provido para reformar a decisão agravada a fim de o adiantamento dos honorários periciais ser rateado igualmente entre as partes que o solicitaram. Tese de julgamento: “1. A fixação dos honorários periciais tem como parâmetros a razoabilidade e a proporcionalidade, devendo ser sopesados ante as circunstâncias específicas dos trabalhos a serem desenvolvidos, levando-se em conta o grau de complexidade da perícia e o tempo a ser despendido com os trabalhos. É dever do agravante infirmar o valor fixado pelo juiz de origem com elementos que efetivamente confirmassem o alegado excesso do valor ou desvio do padrão da prova pericial. 2. O adiantamento dos honorários periciais deve ser rateado igualmente entre as partes que fizeram o requerimento da perícia. O beneficiário da gratuidade judiciária não está isento de pagar a integralidade dos honorários. Os valores que excederem o previsto na norma ficam sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do §3 do art. 98 do CPC.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 95 e art. 373; Portaria Conjunta no 101, de 10 de novembro de 2016, do TJDFT, modificada pela Portaria Conjunta 116 de 08 de agosto de 2024, Art. 4o Parágrafo único. Art. 5o; CPC, §3 do art. 98.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT APC 07439781420238070000, Des. Mauricio Miranda, 7a Turma Cível, DJE: 8/2/2024; APC 07518914720238070000, Des. José Reis Soub, 8a Turma Cível, DJE: 16/4/2024; APC 0734690-42.2023.8.07.0000, Des. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, PJe: 03/11/2023; APC 0721272-03.2024.8.07.0000, Des. Robson Teixeira De Freitas, 8a TURMA CÍVEL, DJe: 18/10/2024; 0715812-06.2022.8.07.0000, Relator(a): Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, DJe: 29/07/2022.